Tribunal: TJES
Processo: 5006667-78.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006667-78.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PATRICK MOREIRA MEDEIROS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006667-78.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PATRICK MOREIRA MEDEIROS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
PATRICK MOREIRA MEDEIROS
,
preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes (Lei no 11.343/06, art. 33,
caput
).

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal
deriva do excesso de prazo para a formação da culpa.

Consta do caderno processual
que em 25 de fevereiro de 2024, os policiais militares, durante patrulhamento de rotina, receberam informações anônimas sobre a ocorrência de tráfico de drogas no local denominado Praça das Mangueiras, na Comarca de Mimoso do Sul/ES.

Tais informações diziam que o indivíduo envolvido estaria vestindo camisa azul, de pele branca e portando uma pochete preta. Com base nessas descrições, e apesar do paciente ter empreendido fuga, conseguiram o abordar em posse de 49 (quarenta e nove) buchas de maconha, um telefone celular e material para embalo de entorpecentes (sacola tipo sacolé), quando recebeu voz de prisão em flagrante.

Na decisão contestada, restaram devidamente demonstradas a autoria e não apenas indícios, tendo em vista depoimentos colhidos em sede policial, auto de apreensão e auto de constatação de substâncias entorpecentes.

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para manutenção da medida máxima.

Inicialmente, vale salientar que o prazo processual não se dá por uma mera soma aritmética, devendo ser analisado de acordo com as peculiaridades de cada caso, especialmente, se tendo mais de um réu. Ademais, deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Outrossim, o feito vem seguindo seu trâmite regular, não havendo qualquer indício de desídia por parte do magistrado
a quo
. Isso pois em apenas 3 meses houve a conclusão do inquérito policial, oferecimento e recebimento da denúncia e apresentação de respostas à acusação, bem como, já ocorreu a designação da audiência de instrução e julgamento para 13/08/2024. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. No caso, não é constatável ofensa ao princípio da razoabilidade na manutenção da prisão preventiva imposta ao Agravante, mormente se considerada a pena abstrata do delito imputado na denúncia (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e o tempo de prisão cautelar (pouco mais de 8 meses de prisão), sendo certo que, conforme consignado nas informações prestadas pelo Juízo de origem, já foi designada audiência de instrução para data próxima (01/07/2022).
2. Conforme o entendimento desta Corte, "somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
(AGRG no HC 585.674/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 24/08/2020). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg HC 164.735; Proc. 2022/0137764-0; RS; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 28/06/2022; DJE 01/07/2022).

Por fim, sobre as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido em que:

“(...)
a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
3. Ordem denegada. (STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020)”.

Dessa
forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em

excesso de prazo na formação da culpa.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.